Tribunal: CARF
Processo: 10880.982263/2016-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2025-01-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.982263/2016-91
ACÓRDÃO
1002-003.680 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CANCELAMENTO DA DCOMP QUE
COMPÕE O SALDO NEGATIVO. EFEITOS.
Somente compõe o Saldo Negativo do período as estimativas não
homologadas cuja respectiva declaração esteja válida e tenha sido
expressamente citada na DCOMP apresentada pelo Contribuinte. Não
comporá o Saldo Negativo estimavas objeto de DCOMP cancelada.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVAS IRPJ. SALDO NEGATIVO.
SUMULA CARF 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para admitir que os valores relativos às estimativas compensadas na
Dcomp no 19475.00359.270513.1.7.02-7007, objeto do processo no 10880.972420/2016-51,
componham o saldo negativo do período.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.680 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.982263/2016-91
2
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro
Baptista e Maria Angélica Echer Ferreira Feijó.

RELATÓRIO
Conforme explicitado no relatório do acórdão recorrido, por meio do PER/DCOMP
no 10749.95310.281113.1.7.02-0113 (PER/DCOMP com demonstrativo de crédito), a empresa
pretende compensar débitos próprios com pretenso crédito de Saldo Negativo de IRPJ, apurado
no ano calendário de 2011, no valor original de R$ 3.006.039,02.
A DERAT SÃO PAULO, por meio do Despacho Decisório Eletrônico no 117809262,
emitido em 05/10/20162, resolveu por homologar parcialmente a compensação declarada no
referido PER/DCOMP, tendo em vista a insuficiência do crédito reconhecido no procedimento
eletrônico de validação do crédito. De acordo com a análise do crédito, não foram confirmadas as
seguintes parcelas:

Inconformada, a interessada apresentou a manifestação de inconformidade, a qual
foi julgada improcedente pela 3a Turma da DRJ/REC. O Acórdão de no 11-57.727 recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
Nos termos do art. 170 do CTN, somente são compensáveis os créditos líquidos e
certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO ORIGINÁRIO DE PROCESSO EM DISCUSSÃO
ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DOS ATRIBUTOS DE LIQUIDEZ E CERTEZA.
A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal do Brasil confere
certeza e liquidez ao crédito a partir da data da Declaração, desde que haja
ulterior homologação da compensação. Entretanto, não ocorrendo a
homologação, considera-se que o crédito nunca fora extinto, particularidade
inerente à condição resolutória.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.680 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.982263/2016-91
3
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. NORMAS DE APRESENTAÇÃO.
A indicação de direito creditório distinto do apontado na DCOMP original constitui
inovação do pedido, descabendo aos órgãos julgadores sua apreciação em sede
de manifestação de inconformidade.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
REQUISITOS.
COMPETÊNCIA
PARA
APRECIAÇÃO.
A competência originária para apreciar declaração de compensação é do
Delegado da Receita Federal do domicílio fiscal do contribuinte, sendo do dever
deste último identificar perfeitamente na declaração qual o direito creditório que
julga possuir.
SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O processo administrativo fiscal é regido por princípios, dentre os quais o da
oficialidade, que obriga a administração a impulsionar o processo até sua decisão
final.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Intimada da decisão em 22/01/2018 (fls. 126) a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, em 20.02.2018 (fls. 128 e 130/140), com os seguintes argumentos:
1) Estimativas compensadas de IRPJ:
 A parcela componente do crédito discutido neste processo administrativo
tem origem em pagamentos de IRPJ apurado por estimativa no mês de
setembro de 2011, quitados por meio de compensação formalizada em
duas DCOMPs, das quais uma não foi homologada pela RFB e a outra foi
cancelada pela Requerente devido à transmissão de um novo
PER/DCOMP para compensação do mesmo crédito;
 a compensação informada na DCOMP no 10749.95310.281113.1.7.02-
0113 (objeto deste processo administrativo) não foi homologada em
razão da (i) da não homologação do PER/DCOMP no
19475.00359.270513.1.7.02-7007 (ii) e do cancelamento do PER/DCOMP
no 15445.21948.270513.1.7.02-3350;
 o PER/DCOMP no 19475.00359.270513.1.7.02-7007 está sendo discutido
no Processo Administrativo no 10880.972420/2016-51, cuja exigibilidade
está suspensa em razão de pendência de julgamento de Recurso
Voluntário;
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.680 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.982263/2016-91
4
 já em relação ao PER/DCOMP no 15445.21948.270513.1.7.02-3350, a
Requerente procedeu ao seu cancelamento, de forma que transmitiu
novo PER/DCOMP (29697.27018.240214.1.3.02-1285 - doc. 6 da
Manifestação de Inconformidade), o qual foi posteriormente retificado e,
consequentemente,
substituído
pelo
PER/DCOMP
no
09430.79581.240914.1.3.02-0305 para utilização do mesmo crédito,
conforme descrito no doc. 7 da Manifestação de Inconformidade;
 a desconsideração de parte do saldo negativo, nesses termos, implica
dupla cobrança do mesmo crédito tributário, uma vez que, (i) em um
processo administrativo, a RFB está desconsiderando o pagamento da
estimativa mensal e reduzindo o saldo negativo do ano calendário,
pleiteado no PER/DCOMP; e, (ii) em outro processo administrativo, está
‘apenas’ desconsiderando o pagamento da mesma estimativa mensal;
 independentemente
do
desfecho
dos
processos
administrativos
decorrentes das PER/DCOMPs não homologadas, as estimativas mensais
quitadas via compensação devem continuar a compor o saldo negativo de
IRPJ apurado em um dado ano calendário, e
 na hipótese de não ser aceita a inclusão das estimativas compensadas no
saldo de crédito passível de utilização pela Recorrente – o que se admite
apenas para argumentar e se requer em caráter subsidiário – , deverá ser
determinada a suspensão do presente processo administrativo até
julgamento final do Processos Administrativo no 10880.972420/2016-51 e
análise do PER/DCOMP no 79581.240914.1.3.02-0305.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

1) Do Conhecimento:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.

2) Do mérito:
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.680 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.982263/2016-91
5
Como exposto, trata de pedido de compensação por meio do qual a Recorrente
pretende extinguir débitos próprios com pretenso crédito de Saldo Negativo de IRPJ, apurado no
ano calendário de 2011, no valor original de R$ R$ 3.006.039,02.
Os números são os seguintes:

Quanto à parcela do crédito não confirmada e objeto de discussão administrativa
[PER/DCOMP
no
19475.00359.270513.1.7.02-7007
(Processo
Administrativo
no
10880.972420/2016-51)] a decisão recorrida aplicou a literalidade do art. 170 do CTN, já em
relação à DCOMP cancelada - substituída pela de no 09430.79581.240914.1.3.02-0305, concluiu o
Colegiado que essa não consta das parcelas de crédito do PER/DCOMP no
10749.95310.281113.1.7.02-0113 analisado no presente processo.
Pois bem, em relação às parcelas vinculadas à Dcomp cancelada de número original
15445.21948.270513.1.7.02-3350 – R$ 102.540,35) as quais supostamente estão lastreadas em
declaração apresentada posteriormente (PER/DCOMP no 09430.79581.240914.1.3.02-0305 –
transmitida em 24/09/2014 – fls. 64) entendo que o debate foge da competência da análise deste
colegiado.
O ato de cancelamento da Dcomp original teve como consequência sua retirada do
mundo jurídico, impactando diretamente na formação de diretos que porventura tenham ligação
direta com seu objeto. Se a opção do contribuinte fosse aproveitar novamente aqueles créditos no
presente processo deveria da mesma forma ter efetuado a retificação da presente Dcomp,
adaptando-a com os requisitos essenciais para formação da liquidez e certeza do crédito
tributário. O cancelamento de determina declaração não produz os mesmos efeitos de uma
declaração retificadora.
No mais segundo cópia juntada às fls. 64, temos informação de que o crédito
vinculado à PER/DCOMP no 09430.79581.240914.1.3.02-0305 (que se trata de declaração original)
havia sido originalmente declarado na PER/DECOMP 29697.27018.240214.1.3.02-1285 (que se
trata também de uma declaração original), sendo que essa não traz quaisquer elementos de
conexão com a DCOMP cancelada (a qual compõe esse processo), conforme pode ser comprovado
a partir da análise dos documentos de fls. 54 a 65.
Embora pareça haver uma compatibilidade entre os valores, o debate sobre os
créditos relativos à PER/DCOMP no 09430.79581.240914.1.3.02-0305 é objeto estranho ao
presente processo, razão pela qual mantenho a decisão recorrida neste ponto.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.680 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.982263/2016-91
6
Já com relação aos valores vinculados a PER/Dcomp no 19475.00359.270513.1.7.02-
7007, o qual foi expressamente utilizado para compor parte do saldo negativo aqui analisado,
entendo pela necessidade da reforma do julgado.
No entendimento do acórdão recorrido o saldo negativo de IRPJ do ano calendário
de 2011 não foi totalmente reconhecido, no procedimento de investigação da certeza e liquidez do
crédito suplicado, tendo em vista a não confirmação de parcelas de estimativas compensadas
(não homologadas/canceladas). Aqui a autoridade competente deixou de reconhecer as estimavas
compensadas por meio de outro PER/Decomp – ainda pendente de homologação e objeto do
processo administrativo no 10880.972420/2016-51.
Ora, em pese o debate posto, neste caso a controvérsia se soluciona com a
aplicação da Súmula CARF no 177:
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Neste sentido, não obstante o teor do Recurso, é indiscutível que a fundamentação
da DRJ – consistente no fato de parte das parcelas do crédito terem sido quitadas através de
compensações não homologadas – é contrária ao entendimento da súmula, razão pela qual a
decisão deve ser reformada e o direito creditório reconhecido.
Reconhecido o direito acima, resta prejudicado o pedido formulado pelo
contribuinte de sobrestamento do feito.

3) Conclusões:
Diante de todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento parcial para
admitir que os valores relativos às estimativas compensadas na PER/Dcomp no
19475.00359.270513.1.7.02-7007, objeto do processo no 10880.972420/2016-51, componham o
saldo negativo do período.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 150
DF CARF MF
Original